Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0703782-79.2022.8.07.0018 RECORRENTES: NTT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, NTT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos por NTT BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. (ID 60138055) e admitiu os apelos especial e extraordinário aviados pelo DISTRITO FEDERAL (ID 60139318). Houve manejo de agravo endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, que determinou a devolução dos autos à origem para que os recursos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia a respeito da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 69773583). Com relação aos extraordinários, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, as pretensões recursais deduzidas. Assim, mantém-se também sobrestado os apelos extremos, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais e extraordinários. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031